Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702421-42.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. Indeferida a gratuidade de justiça, foi assinalado prazo de 5 dias para comprovação do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – CPC 101, § 2o (id 75760245). A decisão foi disponibilizada em 04/09/25 e publicada em 05/09/25 (sexta-feira). Na mesma data, o recorrente teve ciência da decisão, conforme consulta no PJe, aba “expedientes”. Logo, o termo inicial do prazo para assinalado recaiu no dia 08 subsequente (segunda-feira) e o final, em 12/09/25 (sexta-feira). O preparo, contudo, foi recolhido somente no dia 26/09/25 (id 76750151), ou seja, quando já expirado o prazo legal. O prazo disposto no CPC 101, § 2o para comprovação das custas recursas após indeferimento da gratuidade de justiça é peremptório, inexistindo justa causa, sequer alegada, para o recolhimento extemporâneo, cabendo ao advogado constituído pela parte realizar a contagem dos prazos previstos legalmente. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo Interno que que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu da apelação, por força do art. 101, § 2o, e art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Agravante recolheu o preparo tempestivamente; (ii) se o recurso de apelação deve ser conhecido. 3. O prazo estabelecido no Código de Processo Civil para pagamento e juntada das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça é de 5 dias, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. 4. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba “Expedientes” do PJE, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o Recorrente de confirmação. 5. O prazo legal de 5 dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso, é peremptório (art. 932, parágrafo único, do CPC). 6. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser utilizado indiscriminadamente, sob pena de se ferir o princípio da legalidade ou desvirtuar o processo civil. 7. No caso em questão, o art. 277, do CPC, não pode ser aplicado, uma vez que há expressa previsão legal para cumprimento do recolhimento do preparo no prazo de 5 dias nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.941.499, Des. Roberto Freitas Filho, julgado em 2024) EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II – O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III – O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (6a T. Cível, ac. 1.312.987, julgado em 2021) Resta deserto, portanto, o presente recurso. 2. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator